Tribunal: TJES
Processo: 5001930-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Liminar; Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001930-71.2020.8.08.0000

AGVTE(S): DROGARIA NEISE LTDA - EPP

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA SUSPENÇÃO DO CRÉDITO. VALOR DE ALTA MONTA COMPOSTO PRINCIPALMENTE PELA PENALIDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Uma vez que os elementos dos autos indicam irregularidades na tributação da Agravante e os prejuízos decorrentes de sua cobrança, curial se faz a concessão da tutela antecipatória para fins de afastamento da exigência de caução para suspensão do crédito tributário.

2.

Conforme precedente desta Câmara, sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com eventual restrição cadastral, do que com a sua suspensão.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001930-71.2020.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001930-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DROGARIA NEISE LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001930-71.2020.8.08.0000

AGVTE(S): DROGARIA NEISE LTDA - EPP

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de agravo de interposto por
DROGARIA NEISE LTDA - EPP
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia

no ID nº 667666,

integrada pela decisão aclaratória constante no ID nº 667668,

proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal,
cumulada com

Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0000489-10.2020.8.08.0011), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual condicionou a concessão da medida liminar postulada pela Agravante, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.042.915-5 (CDA nº 11463/2019), a prestação de caução, por meio de depósito judicial do valor integral da penalidade aplicada, exigência com a qual não concorda a Agravante.

Em suas razões recursais, ID nº 667663, a empresa agravante alega, em síntese, ilegalidade dos valores cobrados e, por consequência, necessidade de suspensão da cobrança tributária sem prestação de caução.

Contrarrazões no ID nº 744320, pugnando pelo desprovimento do recurso, e manifestação do MP no ID nº 764105, informando não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o breve relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001930-71.2020.8.08.0000

AGVTE(S): DROGARIA NEISE LTDA - EPP

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se recurso de agravo de instrumento interposto
DROGARIA NEISE LTDA - EPP
, no intuito de reformar a decisão apresentada em cópia

no ID nº 667666,

integrada pela decisão aclaratória constante no ID nº 667668,

proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal,
cumulada com

Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0000489-10.2020.8.08.0011), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual condicionou a concessão da medida liminar postulada pela Agravante, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.042.915-5 (CDA nº 11463/2019), a prestação de caução, por meio de depósito judicial do valor integral da penalidade aplicada, exigência com a qual não concorda a Agravante.

Em suas razões recursais, ID nº 667663, a empresa agravante alega, em síntese, ilegalidade dos valores cobrados e, por consequência, necessidade de suspensão da cobrança tributária sem prestação de caução.

Traçados os contornos fáticos que envolvem o recurso e preenchidos dos requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-lo.

Na hipótese vertente, a pretensão recursal cinge-se a exigibilidade de caução para suspensão da cobrança de crédito tributário, cuja legalidade se questiona no Juízo de origem.

Em que pese o entendimento consignado na decisão combatida, após minuciosa análise dos documentos formadores do instrumento, tenho que assiste razão à recorrente.

Não bastasse o questionamento da parte na origem, quanto à legalidade do crédito tributário que lhe fora imposto, e sobre o qual foi aplicada multa em valor correspondente a praticamente o dobro do imposto apontado como devido, indicando irregularidade na cobrança, evidencia-se que o condicionamento da suspensão do crédito a prestação de caução no valor cobrado pelo Agravado, dadas as condições da Agravante, impossibilita a efetivação da medida e, por consequência, põe em risco a continuidade das atividades mercantes da parte, pois, o crédito tributário cobrado é de R$ 8.066.077,91 (oito milhões sessenta e seis mil setenta e sete reais e noventa e um centavos), sendo R$ 2.916.060,02 (dois milhões novecentos e dezesseis mil sessenta reais e dois centavos) referente ao imposto (ICMS) supostamente devido, e R$ 5.150.017,89 (cinco milhões cento e cinquenta mil dezessete reais e oitenta e nove centavos) referente à multa aplicada.

Evidente, portanto, no caso em apreço, grande discrepância entre o valor do tributo apontado como devido e o valor da penalidade aplicada pelo suposto não recolhimento, bem como a impossibilidade da Agravante em recolher o valor em discussão, para obtenção da suspensão da exigibilidade, sem que isso lhe cause sérios prejuízos e, inclusive, prejudique a própria continuidade de suas atividades.

Esta e. Câmara, ao se manifestar sobre o tema em momento pretérito, consignou que
“o depósito em dinheiro ou a prestação de caução, estes como pressupostos à efetividade da medida judicial suspensiva da exigibilidade da multa,
só devem ser exigidos nos casos em que a possível revogação da medida de urgência inicialmente concedida possa gerar prejuízo à outra parte ou para garantir a indenização em caso de eventual irreversibilidade da medida, o que não é, a princípio, o caso em testilha, porquanto plausível que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, garante a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação anulatória aforada for desfavorável à recorrente
”.
(TJES; AI 0032204-07.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 30/05/2016; DJES 08/06/2016). [não existe grifo no original]

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0024376-18.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ESPIRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL LIMINAR SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ART. 151 DO CTN CAUÇÃO DISPENSADA
RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 151, inciso V, do CTN dispõe que a suspensão do crédito tributário se dá, dentre outras hipóteses pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. 2. A suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004475, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019). 3. Na hipótese dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito da empresa autora, ora agravada, considerando que se discute na demanda originária a nulidade no auto de infração de nº 2.085.949-8, decorrente do cerceamento de defesa perpetrado no bojo do processo administrativo que julgou procedente a ação fiscal. 4. Isto porque, a procedência da ação fiscal se baseou na falta de prova acerca do suprimento de caixa pela sócia controladora, ao passo que não foi conferido à autora de produzir a prova pericial oportunamente requerida, com o objetivo de verificar se houve lançamento contábil do mútuo; se os pagamentos foram realizados pela controladora; se houve o recebimento dos valores em conta bancária referente ao ano de 2011, transferidos a título de mútuo pela Controladora, que serviram de pagamento de suas obrigações. 5.
Restaram demonstrados, ainda, os fatos específicos em que residem o perigo de lesão grave e de difícil reparação
. 6. Preenchidos os requisitos para a suspensão do crédito tributário, dispensada a apresentação de caução idônea, nos termos da lei (art. 151, V, do CTN), não merece reparos a decisão agravada. 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de fevereiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011511, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020) [não existem destaques no original]

Ademais, conforme entendimento desta Câmara, o prosseguimento da cobrança implica em muito mais riscos do que sua suspensão temporária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Preliminar: Embora a decisão não impinja ao agravante qualquer ônus e⁄ou obrigação, não há como negar que a suspensão da publicidade do protesto o afeta diretamente, eis que teria condão de coagir o agravado ao pagamento. Preliminar REJEITADA, eis que verifico presente o interesse do agravante em recorrer. 2 – Mérito:

Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial. Ademais,
sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele
. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015) [não existem destaques no original].

Ante ao exposto
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
afastando a exigência de caução para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, decorrente do Auto de infração nº 5.042.915-5.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001930-71.2020.8.08.0000

AGVTE(S): DROGARIA NEISE LTDA - EPP

AGVDO(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA SUSPENÇÃO DO CRÉDITO. VALOR DE ALTA MONTA COMPOSTO PRINCIPALMENTE PELA PENALIDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Uma vez que os elementos dos autos indicam irregularidades na tributação da Agravante e os prejuízos decorrentes de sua cobrança, curial se faz a concessão da tutela antecipatória para fins de afastamento da exigência de caução para suspensão do crédito tributário.

2.

Conforme precedente desta Câmara, sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com eventual restrição cadastral, do que com a sua suspensão.

3.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001930-71.2020.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.